Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). Outrossim, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária – possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor. Na questão, verifica-se que a notificação foi enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato. Portanto, considera-se constituído em mora.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.